Tribunal: TJSP
Processo: 1014745-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Aluna demandante que alega recusa injustificada à entrega da documentação necessária à transferência para outra Instituição de Ensino. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de multa diária em razão do atraso no cumprimento da decisão que deferiu

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Aluna demandante que alega recusa injustificada à entrega da documentação necessária à transferência para outra Instituição de Ensino. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de multa diária em razão do atraso no cumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. EXAME: envio de cópia da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para conta de "WhatsApp" mantida pela Instituição de Ensino ré que não supre a intimação pessoal no caso vertente, notadamente por se tratar de canal de comunicação automática. Carta de citação com intimação para o cumprimento da decisão antecipatória que foi entregue à ré no dia 25 de fevereiro de 2021. AR que foi juntado aos autos no dia 04 de março seguinte. Ré que somente cumpriu a decisão antecipada no dia 16 de março posterior. Astreinte fixada na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, que deve mesmo ser aplicada, "ex vi" dos artigos 297 e 537, "caput", do Código de Processo Civil. Multa diária arbitrada em R$ 500,00 que não comporta modificação, ante a observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*